Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. VENDA E PARTILHA DE IMÓVEL OBJETO DE CONDOMÍNIO. ATOS TENDENTES A OBSTAR A VENDA. OBSERVÂNCIA DO RITO E AO DIREITO DE DEFESA DA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-No caso, no próprio acordo objeto de execução, houve autorização prévia da agravante para que o crédito do agravado fosse descontado de sua parcela, no momento da venda do imóvel mencionado na lide.

-No presente estágio e tendo em vista que a unidade habitacional já foi alienada, não se vislumbram razões para desconstituir a garantia anteriormente oferecida ao credor.

-Não procede a alegação da recorrente de que o deferimento do arresto cautelar e anteriormente à sua citação lhe retiraria o direito de pagar voluntariamente ou de impugnar. Ao contrário, a medida apenas acautela o processo e que deve seguir todo o seu rito normalmente, inclusive com observância ao direito de defesa da executada. E caso seja da vontade da agravante realizar o pagamento, bastaria requerer ao juízo a conversão do arresto para a quitação da dívida.

-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.